Tribunal: TJMT
Processo: 1010144-61.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010144-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOCIELE MARIA CURVO - CPF: 014.526.841-11 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS UNILATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança e contratação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que, no caso, sem reparos a sentença, merecendo ser mantida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010144-61.2022.8.11.0002

APELANTE:

ITAÚ

UNIBANCO S/A

APELADA:

JOCIELE MARIA CURVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ

UNIBANCO S/A
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível a Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por

JOCIELE MARIA CURVO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou inexistente o apontamento indicado na peça inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e consignou que, para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante alega em suas razões sobre “
o desacerto presente na sentença ora guerreada, uma vez que a forma de contratação firmada foi totalmente afastada, o juiz a quo entendeu que o Banco não comprovou a contratação em si realizada pelo recorrido e que as telas anexadas aos autos não seriam suficientes para comprovação da contratação pela Instituição financeira” (sic).

Defende que “
as telas sistêmicas, as quais demonstram a regular contratação, são perfeitamente válidas e suficientes para comprovar a contratação de um produto e/ou serviço, sobretudo numa era onde são celebrados mais contratos eletrônicos do que físicos” (sic).

Assevera que
“no tocante ao caso dos autos, a contratação foi realizada por meio de Caixa Eletrônico em que a parte autora obrigatoriamente deve fazer uso de cartão e senha pessoa” (sic).

Diz que
“em alguns casos, exige-se a utilização do cartão, senha e biometria, simultaneamente. Torna-se forçoso exigir da instituição financeira a apresentação de contrato físico assinado pela parte autora, pois, em um mundo cada vez mais informatizado, as interações entre cliente e banco se dão, na maioria das vezes, de forma digital”
(sic)

Argumenta que “
os chamados “prints” apresentados, devem ser considerados válidos pelo judiciário, pois são oriundos de arquivos eletrônicos e sistemas de controle e armazenamento de dados de empresa regulada pelo Banco Central do Brasil, sendo por lei auditada internamente e externamente” (sic).

Afiança que “
tais telas estão acompanhadas de outros documentos, a saber: (i) comprovante de operação; (ii) extrato bancário. Desta feita, pensar de forma diversa que não a validade da contratação eletrônica, implicaria na viabilidade de se questionar judicialmente todos os contratos firmados de forma eletrônica, mesmo que firmado mediante uso de senha, cartão e/ou biometria” (sic).

Aduz que “
o débito que gerou o apontamento, objeto de questionamento nos autos, é decorrente de uma renegociação de dívida firmada e não quitada pela parte autora” (sic).

Discorre que,
“no que se refere à forma de contratação, ressalte-se que as operações foram formalizadas mediante comparecimento da parte autora na agência, em negociação direta com o gerente responsável. Sua anuência se deu ao digitar sua senha pessoal no terminal respectivo” (sic).

Enfatiza que,
antes de finalizar a contratação, a parte autora obteve todos os detalhes da operação e dos termos contratados. A prática adotada pelo banco Réu está plenamente alinhada com o dever de informação e transparência, previstos pela legislação consumerista, uma vez que, no momento da formalização do negócio jurídico, entregou, ao consumidor aderente, uma cópia do Custo Efetivo Total (CET) bem como, das Condições Gerais da operação contestada” (sic).

Mensura que “
evidente que não procede os pedidos elencados em inicial pela parte apelada, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, visto que, como comprovado acima, as transações questionadas são legítimas e os valores, devidos, não havendo falar em danos morais
” (sic).

Dispõe que “
a conduta praticada pela instituição financeira apelante decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada, com juros computados a partir do arbitramento e, ao final, requer que os honorários seja fixados por equidade (Id. 216562164).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo a condenação do recorrente em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 216562169)

Preparo recolhido no Id. 216562167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
conheço
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JOCIELE MARIA CURVO
ajuizou a
ção de desconstituição de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência em face do
BANCO ITAUCARD S/A,
alegando, em síntese, que foi surpreendida ao tomar conhecimento de uma restrição de crédito em seu nome, no valor R$ 264,48 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e outra no valor de R$ 1.241,32 (um mil e duzentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), ambas lançadas pelo requerido.

Afirma ser indevido os apontamentos por não possuir relação com o requerido, razão pela qual, requer a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial e declarou inexistente os apontamentos indicado na peça inicial e condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Inconformado, o apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, posto que houve a contratação dos serviços, de modo que correta a inscrição do nome da autora/devedora nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, não havendo se falar em condenação ao pagamento da indenização por danos morais, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização fixada, com juros computados a partir do arbitramento e, ao final, requer que os honorários sejam fixados por equidade.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser o responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria o banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu
in casu
, posto que juntou apenas telas sistêmicas.

Apesar de a instituição recorrente defender o contrário, as telas sistêmicas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Em outros termos, a contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas do sistema interno do banco apelante.

Desse modo, está configurado o ato ilícito, posto que a

inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa
”.

Nesse sentido é o entendimento desta
Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017492-38.2019.8.11.0002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

(N.U 1003959-72.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho o valor da indenização a título de dano moral no importe de R$9.000,00 (nove mil reais) fora fixado em patamar razoável.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar conforme os precedentes desta c. Câmara
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022522-34.2019.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

O apelante, busca, ainda, a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora, afirmando que deve fluir a partir da data do arbitramento.

Tal pretensão não merece acolhimento
, porquanto, em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido..

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”

(N.U 0006105-09.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 31/07/2021).

Com relação aos honorários advocatícios, o recorrente pugna pela sua fixação por equidade, vez que foi fixado de forma exorbitante, contudo, tal argumento não merece prosperar, isso porque, merece ser mantida a sentença que fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (9.000,00), que gera o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), valor que remunera com dignidade o advogado da parte adversa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024